Tribunal: TJMT
Processo: 0016304-61.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – RECONVENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE SE DAR COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARTIGO 85, §2o, DO CPC – RESP REPETITIVO N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 DO STJ – EMBARGOS PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTESPAR.
Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente no tocante à fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §2o, do CPC, cuja base de cálculo no caso deve ser o valor atribuído à causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016304-61.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), COPANSKI AGRICOLA EIRELI - ME - CNPJ: 09.277.220/0001-31 (EMBARGADO), COPANSKI AGRICOLA EIRELI - ME - CNPJ: 09.277.220/0001-31 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA
– OMISSÃO – EXISTÊNCIA – RECONVENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE SE DAR COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARTIGO 85, §2o, DO CPC – RESP REPETITIVO N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 DO STJ –
EMBARGOS PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente no tocante à fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §2o, do CPC, cuja base de cálculo no caso deve ser o valor atribuído à causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pela embargada para julgar procedente a Ação Monitória e improcedentes os Embargos à Monitória, condenando a apelada a pagar à apelante, além do montante indicado na inicial, as custas e os honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Julgou, ainda, improcedente a Reconvenção e determinou à apelada o pagamento das despesas processuais e verba honorária de R$2.000,00.

A apelante aduz que ao fixar os honorários advocatícios em R$2.000,00, ou seja, por equidade, houve violação do Recurso Especial repetitivo n. 1.906.618/SP, em que ficou consolidado o entendimento de que é obrigatória a fixação da verba honorária em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

Por isso, aponta a existência de omissão a respeito desse posicionamento da Corte Superior.

Defende que os honorários sucumbenciais devem ser estipulados entre 10% a 20% sobre o valor da causa.

A embargada se manifestou no Id n. 130622659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que o aresto não se reportou ao Recurso Especial repetitivo n. 1.906.618/SP para a fixação dos honorários advocatícios da Reconvenção, os quais foram arbitrados em R$2.000,00.

De fato, pelo julgamento do referido REsp, que gerou o Tema n. 1.076 do STJ, ficou estabelecido que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).

Assim, como referido entendimento já está consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados. A única exceção se dá quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses em que se aplicam o §8o do artigo 85 e a verba honorária é fixada por equidade.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para atribuir-lhes efeitos infringentes e sanar o vício apontado e alterar o acórdão recorrido, fixando os honorários advocatícios da Reconvenção em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022